Tribunal: STF
Processo: RHC 197938
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por José da Silva Conceição e Wagner Dornelis da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem nos autos do HC 301.900 – MS.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, incisos I, III e IV e 129, caput, todos do Código Penal, à pena de 17 anos de reclusão e 4 meses de detenção para José e 18 anos de reclusão e 1 ano de detenção para Wagner.
    Sobreveio apelação criminal, a qual deu parcial provimento ao apelo defensivo e reduziu as reprimendas para 16 anos de reclusão para ambos os réus.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião, a defensoria alegou, em suma, a desproporcionalidade na majoração da pena-base, além da reincidência não ter sido abordada durante a Sessão Plenária do Júri.
    A ordem foi denegada.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Magistrado sentenciante, dentro do seu livre convencimento motivado, apontou elementos concretos dos autos, em especial dolo intenso dos agentes, que não pode ser tido como normal ou típico à espécie, evidenciado no modus operandi da conduta criminosa, além do fato de o delito ter sido cometido na frente do filho da vítima, que possuía 2 anos de idade à época.
    2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético,
    na escolha da reprimenda a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Não compete a esta Corte corrigir opções justificadas das instâncias ordinárias que não destoem do razoável, como in casu.
    3. O acórdão impugnado não analisou a tese objeto deste mandamus – impossibilidade de reconhecimento da reincidência sem prévio debate pelo órgão de acusação perante o Tribunal do Júri –, circunstância que impede a sua apreciação por esta Corte Superior sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
    4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
    5. Agravo regimental não provido”.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a redução da pena-base.
    Argumenta que “restou notório nos autos que o aumento foi desproporcional e desprovido de razoabilidade, uma vez que a pena-base foi exacerbada em 04 anos, com base em apenas 1 circunstância judicial negativa”. (eDOC 6, p. 47)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No presente writ, a defesa reitera a tese de ilegalidade na dosimetria da pena fixada ao acusado, alegando ter o juízo de origem majorado a pena-base de maneira excessiva e desarrazoada. 
    No entanto, verifica-se que o Tribunal de origem, reduzir a pena-base, consignou o seguinte: 
    “O Diploma Repressor estabelece no art. 59 que a reprimenda base será fixada conforme seja necessária para a reprovação e prevenção do delito praticado, porquanto em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena durante sua imposição estão em análise o agente e o crime em si mesmo.
    Por ocasião da fixação da pena-base a culpabilidade, tanto para o crime de homicídio quanto para o delito de lesão corporal, foi considerada amplamente desfavorável aos acusados; quanto a JOSÉ prejudicaram ainda a personalidade e conduta social.
    Inobstante a existência de 01 (uma) circunstância negativa em desfavor de WAGNER, e 03 (três) circunstância prejudiciais em desfavor de JOSÉ, autorize a imposição da pena-base acima do mínimo legal é certo que a elevação de 06 (seis) anos na pena-base de homicídio se mostra desproporcional. Quanto a reprimenda base de lesão corporal exasperada em 03 (três) meses tenho que a mesma não merece reparos.
    Assim, mantidas as circunstâncias judiciais mencionadas impõe-se a WAGNER a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão quanto ao crime de homicídio qualificado, e para JOSÉ determina-se a reprimenda-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado.
    Em razão da confissão a pena de dos acusados é atenuada em 06 (seis) meses, bem como pela ocorrência de violenta emoção reduz-se mais 06 (seis) meses o que resulta na pena de 15 (quinze) anos de reclusão, permanecendo definitiva para JOSÉ ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena”. 
    Conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, verifica-se que as decisões proferidas pelos Tribunais anteriores atendem aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Transcrevo ainda, parecer proferido pelo MPF nos presentes autos:
    “Assim, mesmo uma única circunstância negativa é capaz de conduzir a aumento da pena-base expressivo, acima do mínimo legal. Não cabe aos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito de habeas corpus, reavaliar as ponderações adotadas nas instâncias ordinárias quando da apuração em concreto da magnitude dos fatores influentes para a determinação da pena cabível, a não ser para atalhar ilegalidades flagrantes ou teratologias. A espécie não retrata hipótese que, sob esses parâmetros, indique a pertinência da censura do STF em habeas corpus. A maior reprovabilidade da conduta dos recorrentes foi justificada pela intensidade do dolo, caracterizada pela veemência dos golpes, bem como pela presença do filho da vítima no momento do crime.” ( eDOC 9)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF,
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes.
Relator
Documento assinado digitalmente